Tribunal: STF
Processo: AI 548934
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA DE FATO.
SÚMULA 279 DO STF. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INADMITIDOS.
ARTIGO 543 DO CPC. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE.
I -
Decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento
com base na jurisprudência da Corte.
II - Inexistência de novos
argumentos capazes de afastar as razões expendidas na decisão ora
atacada, que deve ser mantida.
III - O art. 543, § 1º, do Código de
 Processo Civil, que impõe o julgamento prévio do recurso especial
pelo Superior Tribunal de Justiça, somente se aplica, nos termos do
que disposto no caput do artigo, quando os recursos especial e
extraordinário são admitidos.
IV - Havendo a inadmissão dos
recursos pelo Tribunal a quo, deve o agravo de instrumento ser
imediatamente remetido ao Supremo Tribunal Federal.
V - Agravo
regimental improvido.